Tribunal: TJDFT
Processo: 0736377-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736377-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MORAIS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Indeferimento MARIA JOSE MORAIS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré. Em suas razões recursais, o agravante defende a situação de miserabilidade e requer a reforma da decisão de primeiro grau. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários-mínimos, teto utilizado pela nossa egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) Ressalto que se trata de critério objetivo, não importando, para tal finalidade, o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios. Na hipótese, entendo ausentes os requisitos para concessão do benefício. A agravante aufere rendimento bruto de valor superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme demonstra os contracheques juntados aos autos. Conforme exposto, o critério de aferição da condição de hipossuficiência financeira é objetivo, sendo assim, apesar das alegações do agravante de que as despesas comprometem todo o seu rendimento, perfaz-se inviável a concessão da benesse, já que a sua remuneração supera o teto de gastos de cinco salários-mínimos. Diante desse cenário, tenho por não preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, sendo assim, INDEFIRO o requerimento processual de justiça gratuita. Fica a agravante intimada a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator